Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ART. 1026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso.
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil depende da demonstração de que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios e que inexiste vício a ser sanado.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.